Tribunal: TJMT
Processo: 0028463-21.2015.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0028463-21.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROMULO FERREIRA ALVES - CPF: 071.121.546-42 (APELANTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONHECIDA – INVALIDEZ PERMANENTE NÃO COMPROVADA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se conhece da preliminar de cerceamento de defesa, quando a questão já foi decidida, quando do encerramento da instrução, sem que houvesse a interposição de recurso, restando configurada a preclusão da matéria.

Não havendo comprovação da invalidez permanente, ônus que incumbia ao autor, resta indevida a condenação da seguradora ao pagamento de indenização securitária.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível aviado por
Romulo Ferreira Alves
, objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de indenização securitária, promovida em desfavor de
Bradesco Vida e Previdência S/A
e
Mapfre Vida S/A
.

Para tal desiderato, sustenta, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa e, no mérito,
que faz jus ao recebimento do valor integral da apólice de seguro de vida, para a cobertura de invalidez permanente total ou parcial por acidente e, subsidiariamente, por doença, uma vez que devido a acidente sofrido em 14.10.2008, caracterizado como acidente em serviço, bem como devido a lesões ocupacionais, desenvolveu sequelas no segmento do joelho direito, tendo direito ao recebimento da indenização do seguro.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da sentença, para que seja a ação julgada totalmente procedente.

A apelada
Mapfre Vida S/A
, por sua vez, em contrarrazões (Id 58288611), defendeu o acerto da sentença recorrida, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A apelada
Bradesco Vida e Previdência S/A
, por sua vez, em contrarrazões (Id 58288609), defendeu o acerto da sentença recorrida, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante, em suas razões recursais, pugna, preliminarmente, pela nulidade da sentença em virtude da ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que o magistrado
a quo
julgou o processo sem conceder o pedido de perícia complementar realizado pelo apelante, lhe causando sérios prejuízos.

Não prospera a alegação do apelante.

Isso porque, a questão acerca da perícia complementar e apresentação de quesitos complementares ao perito já foi enfrentada no
decisum
de Id 58288451 - Pág. 1, onde o magistrado
a quo
encerrou a instrução processual (considerando a inexistência de demais provas a serem produzidas), contra o qual não houve recurso, estando, portanto, preclusa a matéria.

Da decisão alhures mencionada o apelante foi devidamente intimado (Id 58288452 - Pág. 1), mas não apresentou qualquer inconformismo com o que foi decidido à época, operando-se, portanto, a preclusão temporal.

Nesse sentido:

“DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. VÍCIOS OCULTOS. VEÍCULO AUTOMOTOR.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO
. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO USO ANORMAL DO VEÍCULO OU DO DESGASTE NATURAL DAS PEÇAS. DEVER DE RESSARCIMENTO DOS PREJUIZOS COM O CONSERTO DO BEM.

1.
Caso em que a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada no apelo do réu já foi decidida em despacho saneador, sem que houvesse o apelante interposto o recurso competente. Configurada a preclusão da matéria, mesmo tratando-se de questão de ordem pública
. (...).”
(TJ/RS - Apelação Cível Nº 70070544507, Décima Sexta Câmara Cível, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 01/09/2016) (destaquei)

Com tais considerações,
não conheço
da preliminar arguida.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, verifica-se que o apelante propôs ação de cobrança de indenização securitária em desfavor dos apelados sustentando, em síntese, que ao entrar na instituição militar aderiu a um contrato de seguro de vida através da apólice de seguro n. 9304529 – Subgrupo 05, FAM n° 8.414.273-1, com desconto do valor do prêmio diretamente de sua folha de pagamento.

Aduziu, ainda, que o seguro contratado prevê cobertura de R$ 190.841,28 para invalidez permanente por acidente.

Afirma que sofreu acidente no serviço, o que lhe causou grave lesão no joelho direito, estando incapacitado para a profissão militar do exército, fazendo jus à indenização por invalidez permanente por acidente, pugnando, assim, que as apeladas sejam condenadas, solidariamente, ao pagamento de indenização, no valor de R$ 190.841,28, além dos honorários de sucumbência.

O magistrado
a quo
, por sua vez, julgou improcedente os pedidos, condenando o apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a sua exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça.

Vejamos.

Como alhures mencionado, cuida-se de ação de cobrança de indenização securitária em decorrência suposta invalidez permanente decorrente de acidente.

Segundo a doutrinadora Maria Helena Diniz:

“O contrato de seguro é aquele pelo qual uma das partes (segurador) se obriga para com a outra (segurado), mediante o pagamento de um prêmio, a garantir-lhe interesse legítimo relativo a pessoa ou a coisa e a indenizá-la de prejuízo decorrente de riscos futuros previstos no contrato. O segurador é aquele que suporta o risco, assumido mediante o recebimento do prêmio, obrigando-se a pagar uma indenização, por isso deve ter capacidade financeira e estar em funcionamento autorizado pelo Poder Público. Assim, prêmio é a quantia pecuniária que o segurado paga à seguradora para obter o direito a uma indenização se ocorrer o sinistro oriundo do risco garantido e previsto no contrato; daí ser denominado, por alguns autores, ágio do seguro; o risco consistirá num acontecimento futuro e incerto, que poderá prejudicar os interesses do segurado, provocando-lhe uma diminuição patrimonial evitável pelo seguro, e a indenização é a importância paga pela seguradora ao segurado, compensando-lhe o prejuízo econômico decorrente do risco e assumido na apólice pela seguradora.”
(
in
Tratado Teórico e Prático dos Contratos, Volume 4, 7ª edição, Editora Saraiva, São Paulo, 2013, p. 652)

Assim, de acordo com o art. 757,
caput
, do Código Civil, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

Desta forma, os riscos assumidos pelo segurador são exclusivamente os assinalados na apólice, dentro dos limites por ela fixados, não se admitindo a interpretação extensiva, nem analógica.

Sobre o tema, Arnaldo Rizzardo menciona que
“a apólice é o título do contrato de seguro, devendo as relações estar disciplinadas no contrato. Os riscos assumidos pelo segurador são exclusivamente os assinalados na apólice, dentro dos limites por ela fixados, não se admitindo a interpretação extensiva, nem analógica.”
(
in
Contratos, 3ª edição, Editora Forense, Rio de Janeiro, 2004, p. 844)

No caso, a contratação do seguro é incontroversa.

Por outro lado, sustenta o apelante que, devido a acidente sofrido quando realizava atividade de treinamento físico em 14.10.2008 (“Operação Paiaguás” denominada progressão de terreno em passo acelerado), ocorreu entorse em seu joelho direito, caracterizando-se como acidente em serviço e foi diagnosticado com desgaste na articulação bilateral do joelho direito, e que mesmo após tratamento médico, não teve melhoras do quadro clínico, tornando-o, pois, inválido para as atividades militares.

Entretanto, a perícia médica realizada nos autos (ID 20799482) concluiu pela inexistência de qualquer limitação anatômica ou funcional, mas sim, de cunho genético e degenerativo (Id 58287980 - Pág. 4), senão vejamos:

“(...) “A análise dos autos e exames clínicos realizados, não permite estabelecer nexo causal entre o acidente narrado e sequela que incapacite para atividades laborais.

O autor é portador de condromalácia paletar bilateral e não apresenta sequelas por conta da entorse de joelho direito sofrida em 2008. Portanto não é possível comprovar invalidez permanente por trauma ou doença. Os registros médicos de afastamento de atividades físicas são específicos, por cota da condromalácia patelar. Estas restrições não atrapalham sua carreira no exército.

Não existe comprovação técnica nos documentos e no exame pericial que atestem invalidez permanente decorrente do acidente descrito na inicial. (...)”
(Id 58287980 - Pág. 10)

Denota-se, pois, que o recurso de apelação não aponta qualquer argumento técnico capaz de refutar a conclusão do laudo pericial, alegando somente que o apelante estaria incapacitado para as atividades típicas de militar, o que foi expressamente rechaçado pelo laudo, tanto que o apelante permanece em atividade laborativa no exército.

Não fosse isso, sequer demonstrou-se no caso que a lesão que o apelante possui decorreu do acidente descrito na inicial.

Nestas circunstâncias, não comprovada a invalidez, ônus que incumbia à parte autora (art. 373, I, do CPC), ora apelante, imperativa a manutenção da sentença de improcedência da ação.

Nesse sentido:

“SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA.
Ausência de invalidez permanente total por doença – inexistência de dever da Ré de arcar com a indenização securitária pleiteada – ausência de comprovação de caracterização do risco contratado
– sentença mantida. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO, com observação.”
(TJ-SP, Apelação Cível nº. 1007688-84.2017.8.26.0362, Relatora: Berenice Marcondes Cesar, 28ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL.
SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. AUSÊNCIA DE PROVA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA
. PERÍCIA. GRATUIDADE. 1. Não havendo comprovação da invalidez permanente, ônus que incumbia ao autor, tendo restado tal situação afastada pela prova técnica, descabe a condenação da seguradora em adimplir a cobertura. Precedentes. 2. Caso em que, em que pese o reconhecimento na Justiça do trabalho de limitação permanente do autor em razão de doença laborativa, a perícia judicial foi categórica ao concluir pela ausência de incapacidade para o trabalho. Fato constitutivo do direito do autor não comprovado. Manutenção da sentença de improcedência. 3. Concessão da gratuidade que, embora ocorrida posteriormente à sentença, diante da omissão - pois o pedido é vertido na inicial - compreende os ônus sucumbenciais. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.”
(TJ-RS, Apelação Cível nº 70071496772, Quinta Câmara Cível, Relatora: Isabel Dias Almeida, Julgado em 19/12/2016) (destaquei)

Isso posto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020